Tribunal: TJBA
Processo: 8079653-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079653-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO LUIS DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA, LUCAS ANDRADE BRITO

AGRAVADO: GABRIELA MORAIS BRITO

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR ESTUDANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DE RENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, fixou alimentos provisórios em três salários mínimos em favor de filha maior estudante, com alegação de irregularidade de representação processual e incapacidade financeira do alimentante, que pleiteia a redução da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual da alimentanda em razão da maioridade superveniente; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade; (iii) determinar se a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de irregularidade de representação, pois a alimentanda, embora maior, outorgou procuração válida à genitora para sua representação judicial.

Reconhece-se a possibilidade de fixação de alimentos após a maioridade quando demonstrada a necessidade, especialmente em caso de filha estudante em formação acadêmica, nos termos da Súmula 358 do STJ.

Evidencia-se a necessidade da alimentanda diante dos custos elevados de curso superior, moradia e subsistência.

Constata-se elevada capacidade contributiva do agravante, comprovada por múltiplos vínculos remunerados e renda substancial, incompatível com a alegada limitação financeira.

Verifica-se que o agravante omite deliberadamente informações sobre sua real renda, apresentando quadro financeiro distorcido.

Configura-se litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de lealdade processual.

Reconhece-se a perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A maioridade do alimentando não afasta o dever de prestar alimentos quando demonstrada a necessidade decorrente de formação educacional. 2. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade com base na efetiva capacidade econômica do alimentante, vedada a ocultação de rendimentos. 3. Configura litigância de má-fé a conduta de apresentar informações financeiras incompletas para induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 80, II, 300 e 931; CF/1988, dever de assistência familiar.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 358.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno n° 8079653-26.2025.8.05.0000 em que é Agravante
MÁRCIO LUÍS DOS SANTOS BRITO
e Agravada
GABRIELA MORAIS BRITO

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.